Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015212-66.2020.8.11.0000
REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta em favor de Rodolfo Almeida da Silva, condenado pelo delito de tentativa de latrocínio, assim descrito no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Em que pese não constar os autos, ao realizar pesquisa no Seeu – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – processo executivo n. 2000145-49.2019.8.11.0042 (evento n. 8), verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado em 19.02.2019. Consta, ainda, que o requerente não se encontra segregado, com mandado de prisão expedido, estando em situação de captura (evento n. 13). A procuração foi juntada no ID. 52153469.
Pois bem. O artigo 621, do Código de Processo Penal, no qual se escora a pretensão recursal, prevê que a revisão criminal será admitida nas seguintes hipóteses:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Em síntese, no caso em apreço, além do argumento de que a sentença condenatória é contrária à prova testemunhal, alegando que o juízo condenatório não observou a evidência dos autos, aduz a existência de novas provas a comprovar a inocência do condenado, assim como de circunstância que autoriza a diminuição especial de sua pena.
Assevera que desde o início da persecução penal, o requerente negou a participação no delito, sendo tal negativa corroborada nos interrogatórios dos corréus.
Narra a denúncia que no mês de maio de 2016, os agentes Lucas, Rodolfo e Diogo, se associaram entre si e ao adolescente Felipe Barros de Almeida, de 17 (dezessete) anos de idade, para a prática do ilícito, tipificado como latrocínio.
Argumenta que o representante do Ministério Público, em alegações finais, indicou o adolescente Felipe Barros, como sendo a pessoa que aparece nas imagens de câmeras de vigilância, trajando calça jeans e camiseta listrada com cores escura e clara.
Por conseguinte, aduz que o órgão acusador indicou o revisionando como o agente que trajava camisa modelo polo clara com faixa lateral escura, calça jeans e boné.
Em seguida, alega que de acordo com a descrição feita pelo Ministério Público, o terceiro individuo foi identificado como sendo o Lucas Felipe, o qual usava tornozeleira eletrônica e trajava camiseta azul, bermuda e boné.
Nesse sentido, descreve que o “elemento que o d. promotor de justiça identifica como sendo o menor infrator, descrevendo-o que esta “trajando calça jeans e camiseta listrada com cores escura e clara abordou as vítimas.”, este na realidade é o elemento confundido com o Revisionando, que estava foragido, foi difícil encontrá-lo, mas agora ele se encontra preso, recolhido no Presidio Pascoal Ramos pela prática do crime prevista no art. 121, § 2o, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, desde 10/05/2020, o nome dele é ALISSON ROBERT DA SILVA, filho de Cleide Solange da Silva, data de nascimento: 08/09/1994, com endereço residencial Rua Tucumaque, 21, bairro Planalto, Cuiabá – MT, Telefone: (65)99333-7310 cujo processo corre junto á 12a Vara Criminal de Cuiabá, Autos no: 12134-52.2020.811.0042, Cód. 623339”. [Sic, grifo].
Extrai-se da exordial a tese de que o Ministério Público apontou erroneamente, o requerente como um dos participantes do delito.
Assim, alega que o adolescente Felipe Barros, indicado como sendo o indivíduo que aparece nas imagens “trajando calça jeans e camiseta listrada com cores escura e clara”, na verdade, trata-se da pessoa de ALISSON ROBERT DA SILVA, que estava foragido, sendo de difícil localização e agora encontra-se preso no Presidio Pascoal Ramos, pela prática do crime prevista no art. 121, § 2o, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, desde 10/05/2020 (ID. 51035481).
Nesse raciocínio, o requerente Rodolfo Almeida da Silva, indicado pelo Ministério Público como o agente que trajava “camisa modelo polo clara com faixa lateral escura, calça jeans e boné”, na realidade, era nas imagens que aparece nas câmeras de vigilância, o adolescente Felipe Barros (ID. 51035481).
O terceiro envolvido na atividade ilícita, Lucas Felipe, o qual vestia “camiseta de cor azul, bermuda e boné”, de acordo com a tese aqui apresentada, foi corretamente identificado nas imagens das câmeras de vigilância instaladas na residência (ID. 51035481).
Em síntese, infere-se da exordial, o apontamento de confusão na identificação dos 3 (três) envolvidos no ilícito. Nesse sentido, o requerente Rodolfo Almeida da Silva foi condenado injustamente no lugar da pessoa de Alisson Robert da Silva, que estava foragido na época da persecução penal, estando atualmente preso no presídio Paschoal Ramos (ID. 51035481).
Argumenta, ainda, que não consta dos autos o resultado do material que se encontra na POLITEC – Perícia Oficial de Identificação Técnica.
Por conseguinte, argumenta que “Não há nos autos o reconhecimento confiante do Réu, o que existe é frágil, pois o fotográfico fora realizado por uma das vítimas dentro do hospital, o qual, não deveria ter sido considerado tendo em vista o estado emocional abalado em que a vítima se encontrava, pois com os traumas sofridos a mesma não poderia garantir com toda a convicção ser o Revisionando que tenha participou do cometimento do crime aqui em debate contrário já que ele não se encontrava neste local e sim fazendo alguns pagamentos diversos conforme já comprovado pelas imagens que se encontram juntadas aos autos ás fls. 199 e finalmente porque o verdadeiro elemento que participou do crime agora apareceu preso na PCE.” [Sic].
Pelos fundamentos acima explanados, com arrimo no fumus boni iuris — a existência de novas provas de inocência e contrariedade da sentença condenatória com as provas amealhadas aos autos — e no periculum in mora — prejuízos materiais e emocionais que o Revisionando irá sofrer, pois, encontra-se trabalhando e está na iminência de ser intimado para o cumprimento da pena, o que já foi determinado nos autos da Execução da Pena na 2a Vara Criminal de Cuiabá, SEEU no 2000145-49.2019.8.11.0042 (evento n.13) —, requer a concessão de liminar para suspender o processo de Execução no 2000145-49.2019.8.11.0042, pugnando pelo retorno do mandado de prisão expedido, ou outra medida que não venha a gerar seu fiel cumprimento, até o julgamento final da presente revisão criminal.
Arremata, por fim, em razão da disseminação global dos casos de contaminação pelo vírus Covid-19, tem-se a demora em realizar o interrogatório de Alisson Robert da Silva, gerando o risco do requerente ser preso pelo mandado de prisão já expedido junto ao processo executivo da pena.
Requer seja determinado ao juízo de primeira instância a expedição de intimação de ALISSON ROBERT DA SILVA, atualmente preso no presídio Pascoal Ramos, pelo processo junto a 12a Vara Criminal de Cuiabá, Autos n. 12134-52.2020.811.0042, Cód. 623339, bem como a intimação de Renata Almeida da Silva, qualificada às fls. 21, vol I, dos autos.
Pugna, ainda, para que seja encaminhado o ofício solicitando o Resultado do Laudo Pericial no 2.11.2016.22720-01, realizado pela POLITEC– Perícia Oficial de Identificação Técnica.
No mérito, requer seja a presente ação julgada procedente para absolver o Revisionando na forma do artigo 626 do Código de Processo Penal.
É a síntese do necessário.
A liminar pleiteada – suspensão do processo de Execução da Pena no 2000145-49.2019.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Capital, e a expedição de contramandado de prisão do revisionando –, não comporta acolhimento, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam: o periculum in mora (perigo da demora) e o fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
O revisionando foi condenado à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.
Depreende-se dos autos, que a alegada confusão na identificação dos envolvidos no delito é insuficiente para infirmar, em sede de liminar em Revisão Criminal, as provas produzidas sob o crivo do contraditório na ação penal originária, vez que não evidencia, estreme de dúvida, a inocência do revisionando.
Ademais, saliento que, conforme o entendimento jurisprudencial, o simples ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena.
A propósito.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do Enunciado n. 691 do Supremo Tribunal Federal - STF.
2. O ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 348.947/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator